Tribunal: TJDFT
Processo: 0710118-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0710118-85.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: AMANDA DE PAULA DO NASCIMENTO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL e pelo IPREV/DF - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva no 0708052-15.2023.8.07.0018, proposto por AMANDA DE PAULA DO NASCIMENTO. Nos termos r. decisão recorrida (ID 188985116 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau acolheu parcialmente a impugnação ofertada pelos agravantes e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, para apuração do valor exequendo com base na planilha apresentada no ID 183911649, mediante a incidência da Taxa Selic no período de 01/12/2021 até 01/04/2023, uma vez que os cálculos apresentados pelas partes não contemplaram integralmente os parâmetros definidos no título judicial exequendo. No agravo de instrumento interposto, o agravante sustenta a necessidade de suspensão do cumprimento de sentença, por força da determinação exarada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais n. 1.978.629/RJ, n. 1.985.037/RJ e n. 1.985.491/RJ, afetados para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.169). Alega, ainda, que a taxa SELIC deve incidir a partir de 14/02/2017, dado o reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo 2o da Lei Complementar 435/2001, pelo egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, nos autos do Incidente de Arguição Inconstitucionalidade no 2016.00.2.031555-3. Com base, nesses argumentos, o agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para que seja sobrestada a expedição de RPVs, ou o levantamento de valores que venham a ser eventualmente depositados em favor da agravada, até o julgamento do agravo de instrumento. A título de provimento definitivo, o agravante postula a reforma da decisão recorrida, para que seja determinada a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo dos recursos especiais afetados ao Tema 1;169/STJ e para que seja acolhida integralmente a impugnação ofertada no primeiro grau de jurisdição. Sem preparo, em virtude de isenção legal. É o relatório. De início, convém salientar que o agravo de instrumento não deve ser conhecido em relação ao pedido de sobrestamento da tramitação do cumprimento de sentença até o julgamento dos Recursos Especiais n. 1.978.629/RJ, n. 1.985.037/RJ e n. 1.985.491/RJ, afetados para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.169), porquanto configurada a preclusão consumativa. Com efeito, de acordo com o artigo 507 do Código de Processo Civil, [é] vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. O instituto da preclusão se consubstancia na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo, pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte, ou pelo prévio exercício da faculdade. Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] tece pertinentes considerações, sobretudo destacando que o instituto se consubstancia em instrumento de realização do princípio da eficiência, não tolerando retrocessos inúteis: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em rol do processo, da própria prestação jurisdicional, não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. Tradicionalmente a preclusão classificada em três espécies: a consumativa, a lógica e a temporal. A preclusão consumativa, segundo Fredie Didier Júnior[2] consiste na perda do poder do exercício de determinada faculdade pelo seu exercício prévio, pouco importando se fora bem ou mal exercida. Segundo o doutrinador, ela decorre da ideia da impossibilidade e inutilidade de se repetir determinado ato processual: A preclusão consumativa consiste na perda de faculdade/poder processual, em razão de essa faculdade ou esse poder já ter sido exercido, pouco importa se bem ou mal. já se praticou o ato processual pretendido, não sendo possível corrigi-lo, melhorá-lo ou repeti-lo. A consumação do exercício do poder o extingue. Perde-se o poder pelo exercício dele. Essa preclusão decorre da ideia de que não se deve repetir ato processual já praticado, encontrando fundamento normativo, para as partes, no art. 200 do CPC, que se refere à produção de efeitos imediatos com a prática atos processuais pela parte, exaurindo-se o exercício do respectivo poder. É o que ocorre, por exemplo, quando a parte oferece sua contestação ou interpõe seu recurso de apelação no quinto dia do prazo (que é de quinze dias), mas esquece de deduzir um argumento importante; como já exerceu e consumou seu direito de recorrer, não pode, nos dez dias restantes do prazo, corrigir, melhorar ou repetir a contestação/recurso. No caso em análise, a questão relacionada ao sobrestamento do processo de origem já foi objeto de discussão nos autos do Agravo de Instrumento n. 0731654-89.2023.8.07.0000, interposto por AMANDA DE PAULA DO NASCIMENTO, interposto contra decisão pela qual o d. Magistrado de primeiro grau havia determinado a suspensão do cumprimento de sentença, com base na decisão exarada pela Colenda Corte Superior de Justiça nos Recursos Especiais n. 1.978.629/RJ, n. 1.985.037/RJ e n. 1.985.491/RJ, afetados para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.169). O agravo de instrumento apontado foi levado a julgamento, oportunidade em que a egrégia 8a Turma deu provimento ao recurso, para determinar o restabelecimento da tramitação do cumprimento de sentença, nos seguintes termos: Conforme destacado, o d. Magistrado de primeiro grau determinou a suspensão do processo, em razão de decisão exarada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais n. 1.978.629/RJ, n. 1.985.037/RJ e n. 1.985.491/RJ, afetados para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.169). O cumprimento individual de sentença originário esteia-se em acórdão exarado nos autos da Ação Coletiva n. 0704860-45.2021.8.07.0018, pelo foram julgados procedentes os pedidos iniciais para determinar a suspensão da incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais tanto para os servidores ativos quanto inativos, bem como condenar o IPREV e, subsidiariamente, o Distrito Federal, a restituir os valores retidos desde 25/2/2014. Aplica-se a SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. É cediço que a generalidade da sentença provém da própria impossibilidade prática de se determinarem, de forma imediata, todos os elementos normalmente constantes do pronunciamento judicial que põe fim à fase cognitiva e que o torna passível de imediata execução, de forma que, por ocasião da liquidação da sentença genérica, os interessados haverão de comprovar, individualmente, as condições para legitimar a execução pretendida. O cumprimento de sentença genérica deve ser precedido da fase de liquidação, com vistas a completar a atividade cognitiva parcial da ação e depurar o julgado na parte desprovida de liquidez, a fim de estabelecer os contornos definitivos da sentença quanto ao sujeito ativo da relação de direito material, bem como no que se refere ao valor da prestação devida, nos termos do artigo 509 do Código de Processo Civil. Marinoni, Arenhart e Mitidiero[3], acerca das fases e estágios do procedimento comum na perspectiva horizontal, esclarecendo acerca da necessidade de instauração de uma nova fase em caso de prolação de sentença condenatória genérica, tecem as seguintes considerações: O procedimento comum esta horizontalmente estruturado em sua versão mais abrangente em duas grandes fases: a fase de conhecimento e a fase de cumprimento – denominadas de acordo com a natureza da atividade preponderantemente realizada pelo órgão jurisdicional. A fase de conhecimento desenvolve -se normalmente em quatro estágios destinados a postulação, organização, instrução e decisão da causa. Nos casos em que ha prolação de sentença condenatória genérica, a fase de conhecimento conta ainda com um quinto estágio voltado a liquidação da obrigação. Também aqui a caracterização de cada um desses estágios atende mais a preponderância de determinada atividade sobre a outra do que propriamente a sua exclusividade. (grifo nosso). Ademais, nas palavras do Exmo. Min. Marco Aurélio Bellizze, é necessário, (n)o âmbito da sentença genérica, deliberação sobre a existência de obrigação do devedor (ou seja, fixação da responsabilidade pelos danos causados), determinação de quem é o sujeito passivo dessa obrigação e menção à natureza desse dever (de pagar/ressarcir; de fazer ou de não fazer, essencialmente). (REsp n. 1.718.535/RS, Terceira Turma, julgado em 27/11/2018, DJe de 6/12/2018). Saliento, que o caso não tem similaridade com a questão submetida a julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.169/STJ), já que desnecessária liquidação prévia da sentença coletiva, uma vez que constantes da sentença, integrada pelo acórdão, elementos suficientes para elaboração dos cálculos individualizados e consequente prosseguimento do cumprimento individual de sentença. Este egrégio Tribunal de Justiça vem adotando o seguinte posicionamento acerca da questão em análise, quando a determinação do quantum debeatur pode ser realizada por mero cálculo aritmético: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. TEMA 1.169 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO SOBRE A NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. VALOR DEVIDO OBTIDO POR MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. DECISÃO REFORMADA. 1. O STJ determinou o sobrestamento dos feitos correlatos ao Tema Repetitivo no 1169 para "definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos", não sendo a hipótese dos autos. 2. Quando a apuração do valor devido depender apenas de cálculos aritméticos, é desnecessária a prévia liquidação da sentença coletiva, especialmente quando o título exequendo coletivo não traz necessidade de comprovação do an debeatur ou quantum debeatur, porquanto já delimitados. 3. Não se justifica o sobrestamento do feito, quando verificado que a hipótese não se amolda à temática abordada no Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça. 4. RECURSOS CONHECIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (Acórdão 1747771, 07180315520238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2023, publicado no DJE: 1/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SOBRESTAMENTO. TEMA REPETITIVO 1169/STJ. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA COLETIVA LÍQUIDA. DISTINGUISHING. DECISÃO REFORMADA. 1. A questão submetida a julgamento no Tema 1169/STJ se refere a "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento da ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos nos autos". 2. Em se tratando de cumprimento de sentença condenatória líquida, que apresenta todos os parâmetros necessários para a elaboração dos cálculos do valor a ser executado, há que ser feito o distinguishing, não se amoldando o caso ao Tema no 1169/STJ. 3. Nos termos do art. 509, §2o, do CPC/15, quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento de sentença. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1740985, 07180237820238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2023, publicado no DJE: 21/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. TEMA 1.169 DO STJ. DISTINÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o sobrestamento do feito (liquidação c/c cumprimento de sentença) em atenção à determinação do c. STJ para o Tema repetitivo n. 1.169, em que se busca o prosseguimento da fase de liquidação. 2. O c. Superior Tribunal de Justiça, em 18/10/2022, afetou os REsp 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ (Tema 1169), para julgamento em repercussão geral da seguinte questão: "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos". 3. Na hipótese, a sentença coletiva que consubstancia o processo de referência não se amolda ao Tema n. 1.669 a ensejar a suspensão do feito, porquanto a sentença coletiva que se visa executar não é genérica, bastando simples cálculos aritméticos, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC, para a definição do quantum debeatur. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1751897, 07262774020238070000, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2023, publicado no DJE: 12/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA REPETITIVO 1169/STJ. DESNECESSIDADE. ELEMENTOS SUSIFICENTES PARA A APURAÇÃO DOS CÁLCULOS. 1. Em 18/10/2022, o STJ afetou os REsp's no 1.978.629/RJ, no 1.985.037/RJ e no 1.985.491/RJ como paradigmas da controvérsia repetitiva indicada no Tema 1169, delimitada no sentido de "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos". Na mesma oportunidade, restou determinada a suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC. 2. Na espécie, embora o Juízo de primeiro grau tenha determinado, de ofício, o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo STJ, vale salientar que a desnecessidade de uma fase prévia à execução para acertamento da conta exequenda por meros cálculos aritméticos está insculpida nos arts. 509, §2o, e 786, parágrafo único, do CPC, ao estabelecerem que "[q]uando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença", pois "[a] necessidade de simples operações aritméticas para apurar o crédito exequendo não retira a liquidez da obrigação constante do título". 2.1. Considerando que no título exequendo inexiste determinação de prévia liquidação, depreendendo-se a apresentação de meros cálculos aritméticos, e que o agravante juntou à sua petição inicial planilha com cálculos indicando o valor que endente devido, desnecessária a suspensão do feito, uma vez que não se mostram presentes os requisitos objeto da discussão travada no Tema 1169/STJ. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1731964, 07143074320238070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 4/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Impende destacar que nos autos 0724329-63.2023.8.07.0000, de Relatoria da e. Desembargadora Maria Ivatônia, analisando cumprimento individual de sentença referente à mesma ação coletiva referente aos presentes autos, foi proferido o acórdão 1752685, assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMA REPETITIVO 1.169 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DISTINGUISHING. DESNECESSÁRIA LIQUIDAÇÃO PRÉVIA DA SENTENÇA COLETIVA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O caso em exame distingue-se da questão a ser definida no Tema Repetitivo 1.169 do Superior Tribunal de Justiça, pois desnecessária liquidação prévia da sentença coletiva, uma vez que constantes da sentença, integrada pelo acórdão, elementos suficientes para elaboração dos cálculos individualizados e consequente prosseguimento do cumprimento individual de sentença. 2. Assim, levada a efeito a distinção entre a matéria tratada nos presentes autos e aquela discutida no bojo do Tema Repetitivo 1.169 do STJ, deve o processo retomar o seu curso normal. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Portanto, não subsistem razões para que seja determinado o sobrestamento dos autos de origem até o julgamento do recurso especial paradigmático, no qual, sob o rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidirá se é necessária ou não a prévia liquidação do julgado para o cumprimento de sentença condenatória genérica em demanda coletiva. Na hipótese dos autos, como salientado, a apuração do quantum exequendo decorre de meros cálculos aritméticos, porquanto estabelecidos os parâmetros necessários para sua realização. Assim, a decisão a ser exarada nos autos do Recurso Especial n. 1.978.629/RJ (Tema 1.169), pelo colendo Superior Tribunal de Justiça não terá impacto na tramitação do processo originário. Dessa forma, tem-se por inviabilizada a instauração de nova discussão a respeito da necessidade de suspensão do processo em decorrência da decisão exarada pela Colenda Corte Superior de Justiça nos Recursos Especiais n. 1.978.629/RJ, n. 1.985.037/RJ e n. 1.985.491/RJ, afetados para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.169), porquanto se trata de matéria acobertada pela preclusão consumativa. Consequentemente, não conheço do agravo de instrumento quanto a esse particular. Em relação aos demais questionamentos apresentados pelos agravantes, encontram-se satisfeitos os pressupostos legais, razão pela qual admitido o processamento do agravo de instrumento. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar se os parâmetros apontados pelos agravantes para fins de cálculo do quantum devido em favor da agravada estariam em conformidade com o título judicial exequendo. Os agravados postulam a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para que seja obstada a expedição de RPVs ou o levantamento de eventuais valores depositados em favor da agravada, até que seja a questão dirimida pelo egrégio Colegiado. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Da análise do agravo de instrumento interposto, constata-se que os agravantes pretendem, na realidade, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de evitar que o cumprimento de sentença prossiga em seus ulteriores termos, com base nos parâmetros estabelecidos na r. decisão recorrida. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. Com relação à controvérsia atinente aos critérios de atualização do débito, devem ser observados os parâmetros indicados pelo colendo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do Recurso Especial Repetitivo no. 1.495.146/MG (Tema 905), nos seguintes termos: A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. No caso em exame, o título judicial exequendo (ID do processo de origem) estabelece os seguintes critérios para atualização do débito: Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos. REJEITO as preliminares aventadas pelos réus. No mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo dos réus e DOU PROVIMENTO ao apelo do autor para REFORMAR a sentença e julgar procedente os pedidos iniciais para determinar a suspensão da incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais tanto para os servidores ativos quanto inativos, bem como condenar o IPREV e, subsidiariamente, o Distrito Federal, a restituir os valores retidos desde 25/2/2014. Aplica-se a SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. A emenda Constitucional n. 113/2021 entrou em vigor em 08/12/2021, de modo que a Taxa SELIC em relação ao período anterior, sob pena de ofensa à coisa julgada. Em caso semelhante, este egrégio Tribunal de Justiça adotou igual entendimento, consoante pode ser observado do aresto representado pela ementa a seguir reproduzida: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA 1.069 DO STJ. INAPLICABILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA E COMPENSAÇÃO DA MORA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão em cumprimento individual de sentença coletiva. 1.1. Nesta sede recursal, o agravante pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, suspendendo-se liminarmente o curso processo e obstando-se a expedição das RPVs ou o seu cancelamento, caso já tenham sido expedidas ou, ao menos, obstando-se o levantamento, pela parte exequente, dos eventuais valores que venham a ser depositados até que sobrevenha o trânsito em julgado do presente agravo de instrumento. Quanto ao mérito, pede que seja anulada a decisão agravada com retorno dos autos à instância de origem para se aguardar o desfecho do julgamento do Tema 1.169 pelo Superior Tribunal de Justiça; ou, ainda, seja desde logo reformada a decisão agravada, definindo-se os critérios de correção do débito exequendo nos moldes das presentes razões recursais, isto é, com aplicação do INPC até a eficácia da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar no 435/2001, em 14/2/2017, e, a partir de então, pela Taxa SELIC. (...) 4. Em relação ao termo inicial da aplicação da SELIC, cabe destacar que a ação coletiva n. 0704860-45.2021.8.07.0018, movida pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal - SINDSASC/DF, foi clara em seu dispositivo ao consignar que incide a SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. 4.1. De tal modo, depreende-se que a decisão agravada está em consonância com a coisa julgada formada na ação coletiva, porquanto determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para esta realize o cálculo dos valores devidos, observando o INPC como índice de correção monetária até 08/12/2021 e a Taxa SELIC no período em diante. Com efeito, a partir de dezembro de 2021 deve ser implementada a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021. 4.2. Portanto, no caso, não se vislumbra a ocorrência de excesso de execução, tampouco a existência de elementos capazes de ensejar a modificação da decisão agravada. 5. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1820615, 07431467820238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2024, publicado no DJE: 6/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Não há razão, portanto, para seja determinada a incidência da Taxa SELIC a partir do julgamento do Incidente de Arguição Inconstitucionalidade no 2016.00.2.031555-3. Dessa forma, no caso em exame, não se encontra configurada a probabilidade de acolhimento a pretensão deduzida pelo agravante, requisito indispensável ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal ou ao sobrestamento da eficácia da decisão recorrida. Pelas razões expostas, CONHEÇO PARCIALMENTE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto os documentos apresentados pelos agravantes e a consulta aos autos do processo originário se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de março de 2024 às 10:00:16. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ____________ [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436. [2] DIDIER JR. Fredie. Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e Processo de Conhecimento. 19a edição. Editora Jus Podivm, p. 480/481. [3] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil (eletrônico): tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume 2. 3a Edição. São Paulo – Editora Revista dos Tribunais, 2017. Pág. 92.